Tribunal: TJDFT
Processo: 0702644-59.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. NULIDADE DO INGRESSO DOMICILIAR. AUSÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. A ciência dos policiais acerca do tráfico de drogas na região da diligência, fruto de abordagens prévias no local, somada ao fato de que os moradores franquearam a entrada dos agentes na residência, caracterizam elementos suficientes para justificar a busca e apreensão imediata no domicílio do suspeito de tráfico de drogas. Descabida a absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, quando a prova documental, pericial e oral são suficientes, robustas e harmônicas para definir que o apelante manteve em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de difusão ilícita, 27 porções de maconha (44,47g), substância proscrita na Portaria 344/1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.